Tribunal: TJMT
Processo: 1013254-06.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013254-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIEL FERNANDES TEIXEIRA - CPF: 618.238.301-10 (ADVOGADO), G. B. M. - CPF: 101.591.571-02 (AGRAVANTE), CLYCIAN BRENTAN DOS SANTOS - CPF: 015.884.061-56 (AGRAVANTE), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (AGRAVADO), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), CLYCIAN BRENTAN DOS SANTOS - CPF: 015.884.061-56 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILENO ROCHA MONTEIRO - CPF: 714.883.241-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO PLANO DE SAÚDE (MENOS DE 30 USUÁRIOS) – NOTIFICAÇÃO ENVIADA – CONCESSÃO DO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS PARA MIGRAÇÃO COM GARANTIA DE PORTABILIDADE – DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO A MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE SOMENTE EM RELAÇÃO AO USUÁRIO QUE DEPENDE DE TRATAMENTO CARDÍACO – AUSÊNCIA DE PROVA DO MOTIVO ADOTADO À PRÁTICA DO ATO – SINISTRALIDADE NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DO PLANO DE TODOS OS AUTORES ATÉ O JULGAMENTO DA LIDE – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, “nos contratos coletivos de plano (ou seguro) de saúde com menos de 30 (trinta) usuários, a operadora (ou seguradora) não pode se valer da cláusula contratual que faculta a não renovação da avença sem antes promover a motivação idônea da causa rescisória, haja vista a natureza híbrida dessa relação contratual, incidindo a legislação consumerista” (STJ - Terceira Turma - relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, AgInt no REsp n. 1.980.523/SP, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022). 2. Mesmo que a lei de regência não vede a rescisão unilateral e o contrato de adesão até a admita, para evitar prejuízos ao acesso dos serviços médicos e hospitalares dos beneficiários do plano coletivo, não há como autorizar a extinção do contrato como pretendido pela operadora do plano de saúde sem que haja motivo justo e razoável. (N.U 1037177-06.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido tutela de urgência, interposto por CLYCIAN BRENTAN DOS SANTOS E OUTRO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 1002496-47.2024.8.11.0006, ajuizada em face de UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada, nos seguintes termos,
in verbis
:

“b) Deferir parcialmente a tutela de urgência para determinar que a parte requerida Unimed Cáceres Cooperativa de Trabalho Médico, restabeleça o contrato nº 7252 e mantenha o requerente Gileno Rocha Monteiro como beneficiário do plano de saúde, nos mesmo termos outrora usufruídos, forte no art. 300 do CPC, tudo a ser cumprido no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, com a devida comprovação no feito, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com início a partir do descumprimento da medida pelo requerido Unimed Cáceres Cooperativa de Trabalho Médico;”

Nas razões do recurso, a agravante aduz que o Juízo
a quo
determinou o restabelecimento do plano de somente uma vida, deixando o menor Gael e sua mãe, Clycian, de fora, sendo que a operadora agravada não demonstrou qualquer motivo idôneo para cancelamento do plano.

Esclarece que as seguradoras visando desvincular os reajustes das mensalidades dos limites impostos pela ANS vão, sistematicamente, criando embaraços para a manutenção e comercialização dos planos individuais e familiares.

Afirma que a notificação enviada pela ré não traz qualquer informação acerca das eventuais circunstâncias que teriam implicado no desinteresse da manutenção do contrato entabulado entre as partes no ano de 2005.

Pontua que há um entendimento consolidado de que a rescisão unilateral dos contratos de plano de saúde por parte das operadoras, especialmente em casos que envolvam pessoas com doenças graves ou tratamentos de alta complexidade, deve ser tratada com extremo cuidado, sendo muitas vezes considerada abusiva se não justificada adequadamente e em conformidade com a legislação.

Destaca que além do autor Gileno, que faz tratamento cardiológico, o seu filho Gael, faz tratamento de fonoaudiologia e necessita do restabelecimento do plano.

Requer, assim, liminarmente, a concessão do efeito ativo ao presente recurso para
“que a reclamada seja compelida a cumprir a obrigação de fazer no sentido de RESTABELECER E MANTER o contrato nº (Contrato 7252), no prazo de 48(quarenta e oito) horas, que detém como segurados os Autores CLYCIAN BRENTAN DOS SANTOS e GAEL BRENTAN MONTEIRO, bem como os outros usuários, recadastrando os usuários no sistema para a emissão de boletos para o pagamento, até o julgamento do mérito da lide, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia em caso de descumprimento”
. No mérito, pugna pelo seu provimento para reformar a decisão combatida ante a legalidade da rescisão do contrato coletivo.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida no Id. n.º 215115666.

Contrarrazões de Id. n.º 216993663.

O Ministério Público Estadual, por meio da Ilma. Procuradora de Justiça, Dra. Naomi Denise Nunes Rocha Muller, opina pelo provimento do recurso. (Id. n.º 221909682).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
deferiu em parte o pedido de tutela de urgência realizado pelos agravantes para determinar que a ré/agravada restabeleça o contrato de n.º 7252 e mantenha o requerente Gileno Rocha Monteiro como beneficiário do plano de saúde, nos mesmo termos outrora usufruídos, sob pena de multa.

Pois bem.

Os recorrentes pontuam que também devem ser mantidos no plano.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, em averiguar se estão presentes ou não os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Cumpre assinalar, inicialmente, que o art. 300 do CPC dispõe o seguinte, a respeito da tutela de urgência:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Sendo assim, a concessão da tutela de urgência, de natureza antecipada, somente é cabível se o magistrado entender que a parte comprovou suficientemente suas razões alusivas ao direito alegado, e que há risco de ofensa ou perda do direito substancial almejado.

No tocante à técnica antecipatória como forma de promoção da lógica do provável, ou da probabilidade do direito como seu pressuposto, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero lecionam:

“Quer se fundamente na urgência ou na evidência, a técnica antecipatória sempre trabalha nos domínios da "probabilidade do direito" (art. 300) - e, nesse sentido, está comprometida com a prevalência do direito provável ao longo do processo. Qualquer que seja o seu fundamento, a técnica antecipatória tem como pressuposto a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das alegações da parte.

(...)

Para bem valorar a probabilidade do direito, deve o juiz considerar ainda: (i) o valor do bem jurídico ameaçado ou violado; (ii) a dificuldade de o autor provar a sua alegação; (iii) a credibilidade da alegação, de acordo com as regras de experiência (art. 375); e (iv) a própria urgência alegada pelo autor. Nesse caso, além da probabilidade das alegações propriamente dita, deve o juiz analisar o contexto em que inserido o pedido de tutela provisória.
(MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz, MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, Vol. II, p. 202/203)

A parte agravante escorou o pedido de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela específica para que a empresa agravante mantivesse ativo o plano de saúde.

Ao deferir em parte a medida liminar, o Juízo
a quo
pontuou:

“Segundo consta nos autos, os autores usufruem de plano de saúde coletivo empresarial fornecido pela requerida desde o ano de 2009.

Neste trilho, extrai-se dos documentos acostados no feito pelas partes autoras, que no decorrer do tratamento de problemas cardíacos do autor Gileno Rocha Monteiro e de terapia fonoaudiológica do menor Gael Brentan Monteiro, a empresa do requerente foi notificada que seu plano seria cancelado “por estar com a sinistralidade muito alta, representa um risco a continuidade de prestação de serviço cooperativa pelo desequilíbrio contratual”.

Desta forma, a requerida informou aos requerentes que estes detinham “o prazo de 60 (sessenta) dias, para que proceda com a migração do vosso contrato com garantia da portabilidade junto a operadora de saúde de sua preferência”.

[...]

Com efeito, percebe-se que a rescisão contratual (respeitadas às balizas legais), é um direito das empresas que fornecem serviços de saúde. Contudo, tais rescisões deverão observar determinadas peculiaridades inerentes ao serviço oferecido pelas empresas de planos de saúde.

Ademais, ainda que seja um fato incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento da impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física.

[...]

Nesta senda, em casos que o beneficiário de plano coletivo esteja sendo submetido a tratamento que possa garantir sua sobrevivência ou manutenção de sua incolumidade física, não se pode operar a suspensão de cobertura do plano de saúde contratado, devendo a operadora aguardar a efetiva alta médica para se desincumbir da obrigação de custear os cuidados assistenciais pertinentes ao caso.

Outrossim,
conforme documentos aportados aos autos pela parte autora, o requerente Gileno Rocha Monteiro enfrenta sérios problemas cardíacos, e, encontra-se em pleno acompanhamento médico de sua questão de saúde, assim, a supressão de seu plano de saúde neste estágio poderia ocasionar situações irreversíveis ao seu atual quadro.
”

Noutro giro, muito embora os genitores do menor G. B. M., afirmem que a criança é submetida a terapia fonoaudiológica, registro que não foi aportado nenhum documento médico nos autos que comprovem a situação narrada pelos requerentes. Assim, inexiste no caderno processual a especificidade da doença a qual o infante é acometido, bem como, qual o tratamento médico o menor é submetido, nem mesmo comprovaram imprescindibilidade do plano de saúde ora discutido nos autos em favor do menor.

O mesmo também se aplica a requerente Clycian Brentan dos Santos, considerando que em casos em que a operadora de planos de saúde respeite a legislação aplicada ao caso e a parte não esteja acometida de grave doença, inexiste óbice ao rompimento contratual por parte da empresa em desfavor do usuário dos serviços.
[...] - Id. n.º 214699684.

Nos termos da citada decisão, somente em relação ao usuário Gileno Rocha Monteiro foi determinado o restabelecimento do plano porque este enfrenta doença cardíaca e necessita de acompanhamento médico.

Perfilho do entendimento do Juízo
a quo
em relação a manutenção do plano de saúde do usuário que carece de tratamento médico, no entanto, a rescisão unilateral da avença nos termos utilizados pela agravada, sob a alegação de sinistralidade, não deve ser acolhida de imediato sem que haja demonstração dos cálculos.

Ademais, nos termos do entendimento do c. STJ
“nos contratos coletivos de plano (ou seguro) de saúde com menos de 30 (trinta) usuários, a operadora (ou seguradora)
não pode se valer da cláusula contratual que faculta a não renovação da avença sem antes promover a motivação idônea da causa rescisória, haja vista a natureza híbrida dessa relação contratual, incidindo a legislação consumerista”
(STJ - Terceira Turma - relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, AgInt no REsp n. 1.980.523/SP, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022)

Desse modo, até que reste demonstrado a idoneidade da motivação que levou a rescisão unilateral do plano por parte da operadora, mostra-se razoável que os agravantes possam utilizar do plano médico, mediante o pagamento das mensalidades.

Sobre o ponto, elucidou a douta representante do Ministério Público no parecer de Id. n.º 221909682,
in verbis
:

“Analisando-se detidamente os autos, é possível observar que o contrato firmado entre as partes é coletivo empresarial, que fora firmado entre a empresa RADIADORES BRASIL LTDA – ME e a Agravada (id. 419228846 dos autos de origem).

Entretanto, identifica-se que, embora seja um plano coletivo empresarial, consta somente 3 (três) beneficiários (id. 149228845 dos autos de origem), sendo, portanto, plano “falso coletivo”, devido à inexistência da quantidade mínima de 30 (trinta) beneficiários.

Diante disso, para se admitir a rescisão unilateral do contrato, é necessária a existência de motivação idônea, não sendo suficiente a mera indicação de cláusula contratual [...]

Em análise da notificação encaminhada, é possível verificar que a justificativa apresentada pela operadora reside na alta sinistralidade, o que representaria um risco à continuidade de prestação do serviço pelo desequilíbrio contratual, conforme id. 216993664.

No entanto, entendo que, se houve aumento na sinistralidade, a operadora do plano de saúde deveria ter juntado cálculo atuarial, a fim de que fosse legítima a rescisão [...]

Vale considerar, ainda, que alegações genéricas não podem constituir fundamento idôneo para rescindir um contrato, o qual tutela um direito fundamental, visto que afeta diretamente a vida dos beneficiários, já que pode interromper tratamentos que eventualmente possam estar sendo realizados.

Diante do exposto, a Procuradoria de Justiça opina pelo provimento do presente recurso.”

Com efeito, a tutela de urgência, sendo ela cautelar ou antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, pressupõe a verificação imediata dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito (prova inequívoca), perigo de dano (do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação), ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, a probabilidade do direito está consubstanciado no contrato firmado entre as partes, bem como na demonstração da necessidade/imprescindibilidade da manutenção do plano.

Assim, diante da relevância do bem jurídico em discussão, qual seja, o direito à vida e à dignidade humana, sob pena de frustrar a expectativa do beneficiário do plano, bem como de frustrar o próprio objetivo do contrato, qual seja, a preservação de sua saúde.

Dessa forma, a princípio encontram-se presentes todos os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada em favor dos autores/agravantes, tendo em vista a existência do contrato de plano de saúde celebrado entre as partes e a evidente necessidade de se submeter a tratamento médico. Há, ainda, perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, na medida em que a vida é o bem maior a ser protegido, sendo certo que encerrar de imediato o plano de saúde poderia implicar em dano desnecessário ao autor e violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Com efeito, constatada a urgência e o risco da demora em relação à parte autora, deve ser reformada a decisão para que a tutela alcance todos os autores, que também são usuários do plano de saúde.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e, em consonância com o parecer ministerial,
DOU-LHE PROVIMENTO
para estender aos agravantes a tutela deferida em favor de Gileno Rocha Monteiro, com o restabelecimento do plano de saúde também em favor deles (Gael e Clycian).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024